Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PADRASTO. DUAS ENTEADAS. ABSOLVIÇÃO. VIÁVEL EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICADA A CONDUTA REMANESCENTE PARA A PREVISTA NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade das condutas lascivas imputadas ao réu em relação a uma das vítimas. No entanto, havendo dúvidas quanto ao momento em que os fatos se iniciaram, deve ser adotado entendimento mais favorável ao acusado, que permite a desclassificação do crime do artigo 217-A para aquele previsto no artigo 215-A do Código Penal.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do réu em face a uma das vítimas, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, pois melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
3. Diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos, da ausência de informação dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, pode requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a fixação da indenização em R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. Recurso parcialmente provido.